Tribunal: TJES
Processo: 5000988-60.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000988-60.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSAD SAID EUJURD
RECORRIDO: MADEIREIRA MARATAIZES LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Constata-se nos autos, sob o ID 360415, que a autora, ora Recorrente foi intimada para que no prazo de 48 horas, recolha os valores atinentes ao preparo recursal, tudo isso
sob pena de deserção
.

Sob o ID 3861084, verifico que há certidão que sinaliza decurso o prazo para juntada das custas processuais.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade da Recorrente em arcar com os encargos processuais.

Isto posto, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.